Tribunal: TJSP
Processo: 2048307-53.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Gilberto dos Santos
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-24
Data de publicação: 2020-03-24

Ementa:
TRANSPORTE AÉREO. Extravio temporário de bagagem. Ação de indenização por danos morais. Determinação de comparecimento pessoal da parte para ratificação da procuração e interesse na causa. Possibilidade. Recomendação da Corregedoria Geral da Justiça. Caso dos autos que possui pontos de congruência com aqueles apurados pelo NUMOPEDE. Dificuldade de acesso à justiça. Não caracterização. Recurso não

Ementa:
TRANSPORTE AÉREO. Extravio temporário de bagagem. Ação de indenização por danos morais. Determinação de comparecimento pessoal da parte para ratificação da procuração e interesse na causa. Possibilidade. Recomendação da Corregedoria Geral da Justiça. Caso dos autos que possui pontos de congruência com aqueles apurados pelo NUMOPEDE. Dificuldade de acesso à justiça. Não caracterização. Recurso não provido.